Tribunal: TJDFT
Processo: 0712489-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. TUTELA PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. LISTA DE ESPERA. RELEVANTE DÉFICIT DE VAGAS EM CRECHE PÚBLICA. NECESSIDADE, UTILIDADE E ADEQUAÇÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. ISONOMIA. TEMA 548. REPERCUSSÃO GERAL. TESE FIXADA. DISTINGUISHING. DECISÃO MANTIDA.

1. Inúmeros diplomas infraconstitucionais reforçam o disposto na Constituição Federal, que declara ser a educação "direito de todos e dever do Estado" (art. 205), ressalta a "absoluta prioridade" em atender os direitos sociais das crianças (art. 227) e estabelece que a educação será efetivada, entre outras garantias, mediante "educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade" (art. 208, inciso IV). 2. A despeito das vagas criadas em razão do Programa de Ampliação da política pública, ainda subsiste uma enorme demanda a ser atendida. O provimento jurisdicional pretendido atende ao requisito da necessidade, além de ser útil e adequado à disponibilização de vaga em creche pública nas proximidades da residência do agravante, o que evidencia o interesse de agir.

3. Embora o Estado tenha o dever de garantir a educação infantil, não há, na prática, vagas para todas as crianças interessadas. Como o número de creches é inferior ao necessário para atender à demanda, a formação de lista de espera é inevitável.

4. O Manual de Procedimentos para Atendimento à Educação Infantil estabelece diretrizes e critérios objetivos para o acesso às creches públicas, de forma que o Estado possa proceder à classificação dos candidatos e disponibilizar as vagas na educação infantil sem ferir o princípio da isonomia, uma vez que não há vagas para todas as crianças. 5. Os pleitos individuais para acesso à creche somente se justificam quando comprovada a inobservância dos critérios objetivos estabelecidos ou demonstrada situação fática apta a amparar a preterição na lista de espera, o que não se verifica no caso.

6. O provimento do recurso para garantir acesso à creche em ação individual implica desrespeito à ordem de classificação predefinida, bem como estabelece tratamento prioritário ao requerente, em prejuízo de outras crianças, devidamente inscritas e igualmente amparadas pela garantia constitucional. Além disso, fomenta um crescente aumento de demandas particulares, com benefício apenas para aqueles que tiveram condições de acessar a Justiça.

7. Não se ignora que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal - STF fixou tese com repercussão geral no RE 1008166/SC (Tema 548), com a seguinte redação: “1. A educação básica em todas as suas fases – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica”.

8. Todavia, deve ser feita distinção do caso concreto (distinguishing) com a tese firmada em sede de repercussão geral. Apesar de reconhecer o direito de matrícula em creche pública, o precedente não aborda a questão debatida no presente agravo de instrumento, pois não menciona que a matrícula deve ser realizada em local próximo à residência dos autores, nem determina que seja em período integral. Não se discute o direito subjetivo das crianças ao acesso à creche, mas a viabilidade de que tal acesso se dê conforme a conveniência da parte e em desrespeito à isonomia perante os demais titulares da garantia constitucional. Precedentes.

9. Assim, a princípio, os fundamentos apresentados pelo autores não demonstram a probabilidade do direito. Ademais, a Lei 8.437/92, no § 3o do art. 1o, veda a concessão de liminar satisfativa contra o Poder Público. Não merece reparo a decisão agravada.

10. Recurso conhecido e não provido.